Tribunal: TJDFT
Processo: 0727195-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727195-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SILVIO ALVES FELIPE AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FREITAS, SEBASTIANA MARILDA VELOSO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 24290099) interposto por SILVIO ALVES FELIPE em face da Decisão de ID 23569271, proferida por esta Relatoria, que nos autos das Apelações interpostas pelo Agravante e por SEBASTIANA MARILDA VELOSO PEREIRA, indeferiu a gratuidade de justiça requerida. Em Petição de ID 24802935, as partes entabulam acordo, visando o fim do litígio. Apesar da Cláusula 3a dizer expressamente que o acordo somente poderia ser homologado após a comprovação do pagamento, nenhum comprovante fora anexado. Sendo assim, INTIMEM-SE, ambas as partes para, querendo, manifestarem-se e juntarem aos autos os comprovantes exigidos, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do acordo e continuar o regular processamento do feito. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2021 17:18:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador